Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-33.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que a subtração foi cometida mediante concurso de agentes e mediante ameaça exercida por meio de arma branca – tesourão de jardineiro – inviável desclassificar a conduta para a de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2. Recurso conhecido e desprovido.